Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-07.2025.8.11.0019
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000418-07.2025.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VAGLEISER DE LIMA - CPF: 061.962.969-06 (APELANTE), SONIVALTAIR DA SILVA CASTANHA - CPF: 021.345.129-89 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARCIO CALGARO registrado(a) civilmente como MARCIO CALGARO - CPF: 973.922.949-20 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), VAGLEISER DE LIMA - CPF: 061.962.969-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO CITRA PETITA. ACOLHIDA. SUPRIMENTO PELO TRIBUNAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CDC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO VALOR CORRETO (ART. 917, III, § 3º, CPC). JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇA. TARIFAS E ENCARGOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da cobrança fundada em cédula rural hipotecária, na qual os embargantes suscitaram excesso de execução, abusividade de encargos, inexigibilidade do título e cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial contábil;

(
ii
) verificar se a sentença incorreu em julgamento citra petita;

(
iii
) definir a aplicabilidade do CDC à relação jurídica;

(
iv
) examinar a alegação de excesso de execução diante da ausência de planilha de cálculo;

(v) analisar a legalidade dos juros remuneratórios, da capitalização mensal e da comissão de permanência;

(vi) apreciar a validade da cobrança de tarifas e encargos contratuais.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configurou cerceamento de defesa, pois as provas requeridas mostraram-se irrelevantes para modificar o convencimento do juízo.

4. Reconhecida a nulidade parcial da sentença por omissão quanto ao pedido de inexigibilidade do título (julgamento citra petita), suprida nesta instância com base no art. 1.013, § 3º, III, CPC.

5. Inaplicável o CDC ao produtor rural que contrata crédito para fomento da atividade econômica, inexistindo vulnerabilidade excepcional.

6. A alegação de excesso de execução não prospera, ante a ausência de demonstrativo do valor tido por correto, conforme art. 917, III, § 3º, CPC.

7. Os juros remuneratórios foram pactuados abaixo da taxa média de mercado, inexistindo abusividade; igualmente válida a capitalização mensal expressamente prevista em contrato celebrado após a MP nº 1.963-17/2000.

8. Não comprovada a efetiva cobrança de comissão de permanência, inviável sua declaração de abusividade.

9. Alegações genéricas acerca de tarifas e encargos contratuais não comportam acolhimento, à míngua de especificação e prova mínima.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer a nulidade parcial da sentença por julgamento citra petita e, suprida a omissão,
julgar improcedentes
também os pedidos de inexigibilidade do título e revisão contratual. Não majorados os honorários advocatícios -
Tema 1.059 do STJ.

Tese de julgamento
:

"1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado dos embargos à execução quando a prova requerida é desnecessária e os elementos constantes dos autos são suficientes para a solução da lide.

2. O produtor rural que contrai crédito para fomento de sua atividade não se enquadra como consumidor final, afastada a aplicação do CDC.

3. O excesso de execução deve ser rejeitado se o embargante não apresenta demonstrativo do valor que entende correto, conforme art. 917, III, § 3º, CPC.

4. São válidos os juros remuneratórios e a capitalização mensal expressamente pactuada em cédula rural firmada após a edição da MP nº 1.963-17/2000.

5. A ausência de prova da efetiva cobrança inviabiliza o reconhecimento da abusividade da comissão de permanência.

6. Alegações genéricas de abusividade de tarifas e encargos não afastam a exigibilidade do título."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata
-se de
recurso de
apelação cível interposta pelo
ESPÓLIO DE MÁRCIO CALGARO
(representado por sua viúva e inventariante
Vagleiser
de Lima) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos - MT, nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A.

Prolatada a sentença (ID.
348727892
) nos termos dispositivos:

“
Com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
resolvo
o mérito da presente ação e
julgo improcedentes
os pedidos iniciais dos presentes Embargos à Execução.

Condeno
a Embargante ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2º do CPC, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça na decisão de Id. 202052118.

Em suas razões (ID.
348727893
),
Espólio
d
e Márcio
Calgaro

a
lega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando ser imprescindível a perícia contábil para evidenciar a abusividade matemática.

Reitera a imperiosa necessidade de apresentação da via original do título em respeito ao princípio da cartularidade, alertando para o risco de endosso.

Renova, por fim, a tese de prescrição trienal (art. 70 da LUG c/c art. 44 da Lei 10.931/04), imputando desídia ao credor.

C
ontrarrazões
apresentadas (ID.
348727896
)
o banco suscita preliminar de impugnação a Justiça Gratuita
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

-PRELIMINARES

- Preliminar de Cerceamento de Defesa
e da Aplicação do CDC
.

O
Espólio
apela
nte
s
uscita preliminar
de

cerceamento de defesa
sob o argumento de ausência de análise
de
excesso de execução,
ante

a necessidade de
produção de prova pericial contábil para contrapor o resultado da lide
.

Analisando os autos, verifica-se que, ao julgar improcedentes os Embargos à Execução, o Juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão com base na produção documental constante dos autos, demonstrando a inexistência de qualquer óbice jurídico e afastando a necessidade de outras provas.

Dessa forma, a controvérsia se mostra única e singela, restringindo-se à cobrança de dívida remanescente oriunda de negócio jurídico firmado entre as partes, consubstanciada
em
Cédula de Produto Rural

nº 40/04863-2,
devidamente
juntado aos autos
da execução
sob o ID.
49619519
.

Assim, revela-se frágil qualquer alegação quanto à necessidade de
perícia contábil
a comprovação de
cálculo de juros, a
sua
capitalização,
e demais encargos contratuais,
uma vez que a prova documental acostada aos autos, é suficiente para comprovar o direito vindicado na ação, sobretudo na ausência de qualquer indício de inexistência da dívida exigida.

Logo, é desnecessária a produção de prova outra para demonstrar fato já plenamente verificável nos autos.

Não há, assim, que se falar em cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, especialmente quando as provas requeridas seriam irrelevantes para modificar o convencimento do Juízo.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2015).

Portanto
, não há como reconhecer a relação de consumo na hipótese, o que afasta a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova.

- Impugnação a concessão da Justiça Gratuita.

Q
uanto à questão arguida em inicial de
inexigibilidade do título por sua iliquidez
,
ante a abusividade de cláusulas contratuais e da sistemática cobrança de encargos abusivos, constata-se que o Juiz não se pronunciou a respeito do tema. Essa situação, indubitavelmente, caracteriza a sentença como citra petita
.

Todavia, estando o processo em condições de imediato julgamento, deve a matéria ser enfrentada desde logo por esta Instância, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do Código de Processo Civil.

Verifica-se dos autos de embargos à execução, por seus documentos, o contrato de Cédula Rural Hipotecária
e seus aditivos
(ID.
294124870)
, onde contém a
s especificações
da dívida, seu valor, a forma de pagamento e a identificação das partes, com suas respectivas assinaturas, preenchendo, assim, os requisitos necessários à caracterização de título executivo extrajudicial.

Neste importe, ressalta-se os termos avençados em Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula Rural Hipotecária n° 40/02926-3 emitida em 24/11/2016 por Milena Correa Ramos, em Favor do Banco do Brasil S.A., no Valor de R$ 70.281,11, Com Vencimento Final Em 24/11/2017.

Em documento consta confissão de
divida
pela devedora no montante correspondente a R$ 96.959,48; Alteração do número da operação de nº 4002926-3 para nº 492103535; Alteração dos encargos financeiros a partir de 13/03/2020; Alteração da cláusula de inadimplemento; Alteração do prazo de vencimento do contato Alteração do prazo de vencimento do contato vencimento do contato em 04 parcelas anuais em 04 parcelas anuais vencendo-se a primeira em 01/03/2021 e a última em 01/03/20 se a primeira em 01/03/2021 e a última em 01/03/2025;

Os encargos financeiros:

Assim, à evidência das provas dos autos, constata-se ser plenamente válido e legal o contrato de Cédula
Rural

hipotecária
.

O art. 5º, parágrafo único e art. 71, do Decreto-Lei nº 167/67, fixa os juros moratórios nas Cédulas de Crédito Rural, em 1%
a.a
, e multa moratória de 2% (dois por cento).

E a despeito da insurgência quanto a cobrança de taxa de juros remuneratórios, sobre o tema, em recurso paradigma -
RESp.
1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo firmou-se no sentido de que:

“(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382: “
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade”.
)

Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante já mencionado, na Cédula Rural, a taxa de juros foi pactuada em 10,034%
a.a
, capitalizados mensalmente e exigidos anualmente, segundo se extrai da Cláusula do Aditivo – “ALTERAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS”.

Segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
localizarseries
/
localizarSeries.do?method
=
prepararTelaLocalizarSeries
), no mês de dezembro de 2018, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de
78
,
55
% a.a.

Constata-se, portanto, que fixados abaixo da taxa média, os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Tal estipulação contratual
evidencia
, de forma suficiente, a pactuação de capitalização mensal, afastando qualquer irregularidade na cobrança, bem como a imputação de anatocismo ou incidência indevida de juros compostos.

A capitalização dos juros
, por ocasião do julgamento do REsp nº 973.827-RS (Temas 246 e 247), no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada. ” (STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012,
DJe
24/09/2012). (Destaquei)

No caso dos autos, a sua previsão é expressa em cláusula - encargos financeiros. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato firmado em 2016 e aditivos, posteriores, portanto, ao advento da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros na forma contratada
.

No tocante à
comissão de permanência
, os embargantes sustentam haver irregularidade em sua cobrança. Contudo, não comprovou, ainda que
indiciariamente
, que tenha havido tal cobrança, sequer por meio de laudo unilateral.

Desta forma, não há comprovação da efetiva cobrança da comissão de permanência, tampouco de sua cumulação com outros encargos, não podendo ser considerada como fato incontroverso, ainda que a instituição financeira tenha apenas defendido a legalidade da cobrança como expressamente previsto em contrato.

Nesse contexto, não demonstrada a prática de qualquer ilegalidade imputada pelo banco Embargado aos Embargantes envolvendo a comissão de permanência, impositivo a improcedência de pedido a revisional de encargo contratual.

No tocante à
comissão de permanência
, a embargada/apelante sustenta não haver qualquer irregularidade em sua cobrança, bem como a sentença seria incerta e condicional.

O juízo de primeiro grau declarou nula a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos de mora, mas permitiu sua incidência isolada durante o período de inadimplência.

Contudo, o Embargante não comprovou, ainda que
indiciariamente
, que tenha havido tal cobrança, sequer por meio de laudo unilateral.

No presente caso, não há comprovação da efetiva cobrança da comissão de permanência, tampouco de sua cumulação com outros encargos, não podendo ser considerada como fato incontroverso, ainda que a instituição financeira tenha apenas defendido a legalidade da cobrança
, como expressamente previsto em contrato
.

Nesse contexto, não demonstrada a prática de qu
alquer ilegalidade imputada pelo banco
embargad
o
ao
s
Embargante
s
envolvendo a comissão de permanência, impositivo
a improcedência de pedido revisional
.

No que
toca cobrança de taxas, tarifas administrativas e outros encargos embutidos no contrato
, diante das alegações genéricas de abusividades de cobranças sem a especificação
d
e quais são elas, somado à falta de indicação do valor do débito e ausência da planilha de cálculo demonstrativa deste, impõe-se a rejeição de tais arguições.

Lembrando que a parte autora aceitou os encargos contratuais cobrados em empréstimo de crédito. Logo, insurgir-se contra
os mesmos
, afronta o
princípio do "non
venire
contra
factum

proprium
".

Por outro lado, se a embargante/executada
comprometeu-se
contratualmente a pagar o valor contratado, mas não cumpriu, resta plenamente possível sua execução, nos termos do princípio
pacta sunt servanda
, que assegura a força obrigatória dos contratos.

L
ogo, não há se falar em inexigibilidade do título.

Isto posto,
conheço do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para acolher a preliminar de nulidade parcial da sentença (julgamento
citra petita
) que, aplicando o art. 1.013, §3º, III, do CPC, suprir a omissão e
julgar improcedentes
também os demais pedidos, nos termos acima, mantendo-se, no mais, a sentença
.

Deixo
de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionada
esta
ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026